Tribunal: TJDFT
Processo: 0738857-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738857-73.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA AGRAVANTE: MARIA NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA NUNES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento que ajuizara em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0706127-64.2021.8.07.0014), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em resumo, a agravante afirma que “foi vítima de um golpe bancário, por meio do qual subtraíram todas as quantias existentes em sua conta corrente e não suficiente foram feitos empréstimos que serão debitados em seu contracheque e em sua conta corrente que comprometem significativamente seus vencimentos”, cuja reparação postula na ação, ao passo que o seu patrimônio não lhe gera renda, de maneira a não reunir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e da sua família, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos. Pede, então, a concessão liminar da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do seu mérito. É o sucinto relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso, mesmo nesse juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário, sobretudo vinculada à capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo. Além disso, vislumbra-se o perigo na demora do provimento judicial ansiado, tendo em vista a ordem do Juízo para recolhimento das custas, o que pode acarretar a extinção do feito durante a tramitação do agravo. Desse modo, a hipótese é de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo a matéria ser submetida ao crivo do egrégio Colegiado. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas a requisição de informações e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não realizada a citação. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator